Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-24.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DA SAÚDE, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO INDEVIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DESISTÊNCIA DOS AUTORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO PONTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante do cancelamento do plano de saúde, a pedido dos Autores/Apelados, após a prolação da r. sentença, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual, extinguindo-se parcialmente o feito sem resolução de mérito, nesse aspecto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15. Por conseguinte, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, não se conhece das Apelações das Rés, nesse ponto, persistindo o interesse recursal, tão somente, em relação aos pedidos de exclusão da condenação delas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Apelantes, operadora e administradora do plano de saúde, como fornecedoras e os Apelados, beneficiários do plano, como destinatários finais dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como a Súmula no 608/STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Constatada a legitimidade passiva da Ré/Apelante Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda, diante da existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde, pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (artigos 7o, parágrafo único, 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).
4. O art. 13, II, da Lei no 9.656/1998 admite a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, nas hipóteses de inadimplência “por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”.
5. A documentação juntada aos autos não é capaz de comprovar o efetivo recebimento da notificação prévia pelos beneficiários do plano, ora Autores/Apelados, indispensável para fins de cancelamento unilateral do plano de saúde, nos termos da Resolução Normativa no 593/2023 da ANS.
6. Por conseguinte, é cabível a condenação solidária das Rés/Apelantes ao ressarcimento dos valores despendidos pelos Autores/Apelados, com despesas de saúde, em decorrência do cancelamento unilateral do plano.
7. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
8. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
9. Apelações das Rés parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, parcialmente providas.